Tribunal: STF
Processo: ARE 1597854
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Janilson Zuccon interpôs agravo (eDoc 941) em face de decisão (eDoc 936) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 902):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA PELO MP DE TRANSAÇÃO PENAL OU DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA. TESE DE EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. INSUBISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO TANTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUANTO PARA FIXAR FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/8. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO AFIRMOU AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA VANTAGEM OU DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O órgão ministerial se manifestou sobre o descabimento tanto da transação penal quanto do sursis processual no caso porque, a despeito da presença do requisito objetivo, as condições subjetivas do recorrente, a partir das circunstâncias judiciais já reconhecidas na sentença e no acórdão condenatórios, tornam descabidas as medidas. 
2. Tais justificativas encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior, que entende necessário, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o atendimento às exigências de ordem subjetiva, dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito. 
3. Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais do modus operandi eleito pelo recorrente - oferta de vantagens a servidores para indevida inabilitação de outros concorrentes - e do momento eleito para a prática delitiva - época de calamidade municipal, colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, que expressa que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não expressamente catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória. 
4. Tendo sido adotada fração de aumento superior a 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, mas isso tendo sido feito de forma fundamentada, constata-se inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas provas produzidas nos autos, para afirmar a ausência de prova do valor da vantagem auferida ou auferível e mesmo o valor total do contrato fraudado. Assim, rever tal fundamentação, para afirmar provado valor total do contrato mencionado pelo recorrente nas razões recursais para o fim de fixação da pena de multa, exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância especial, por força da Súmula n. 07 do STJ. 
6. Agravo regimental desprovido.
(REsp 2.121.445 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 925), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 127, § 1º, da Constituição da República.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal n° 0132597-45.2015.4.02.5001 emanado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 708), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional.

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente